Tribunal: TJDFT
Processo: 0727343-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727343-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO IESB PACIENTE: MARCIO JOSE TEIXEIRA CAPELONI AUTORIDADE: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCRIM 0000669-15.2018.8.07.0014 D E C I S Ã O Em face do teor da manifestação de Id. 49139079, determino o arquivamento do presente habeas corpus. Adote a Secretaria da Turma as providências costumeiras, após arquivem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator